Tribunal: TJMT
Processo: 1044994-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1044994-63.2018.8.11.0041
RECORRENTE: FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
RECORRIDA: HELAINE VILELA DE OLIVEIRA INFANTINO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 81049984):
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICONAL – AFASTADAS – PREVIDÊNCIA PRIVADA – EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO ESCOLHIDO PELA AUTORA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA PATROCINADORA – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR – AFASTADO - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO.
1- Consoante a redação artigo 330, § 1.o, incisos I a IV, do CPC, considera-se inepta a petição inicial, quando: a) lhe faltar pedido ou causa de pedir; b) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; c) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; d) contiver pedidos incompatíveis entre si.
No caso concreto, os requisitos de admissibilidade foram preenchidos pela Apelada, uma vez que expôs, de forma clara, os motivos pelos quais entende que a Recorrente deve responder aos termos da demanda e ser condenada ao pagamento das indenizações pleiteadas, quais sejam: que ambas as empresas não observaram o termo de opção de incidência do imposto de renda em alíquota regressiva, de modo que não existem quaisquer das hipóteses que poderiam levar à inépcia da petição inicial.
2- Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando Juíza singular, utilizando-se do livre convencimento motivado, afasta a aplicação do precedente vinculante, por firmar convicção de que aquele não se aplica ao caso por se tratar de questões distintas.
3- Se a questão referente à necessidade de prova pericial já foi julgada pela instância revisora em julgamento de Agravo de Instrumento, a questão não pode mais ser objeto de reexame, pois preclusa.
4- No mérito, a Apelante não se insurgiu especificamente quanto aos fundamentos que levaram a Julgadora sentenciante a acolher parcialmente os pedidos formulados pela Recorrida o que, por si só, afasta qualquer possibilidade de reforma da sentença; se não bastasse, a julgadora bem analisou a questão, de forma que no que tange à primeira Apelante, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.
5- Para o dever de reparação civil, a lei exige requisitos específicos e, em caso de responsabilidade objetiva, é necessária a prova do dano e do nexo de causalidade. Na hipótese, a segunda Recorrente/Patrocinadora não pode ser responsabilizada pelo dano causado à Recorrida, pois o documento em que formalizou a opção pelo regime de alíquota regressiva foi encaminhado à segunda Recorrente que, por equívoco, não se atentou acerca do regime tributário escolhido. Dever de indenizar afastado, diante da falta de nexo de causalidade.
(TJMT, ApCiv no 1044994-63.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 25.03.2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 97078980.
A parte recorrente alegou violação aos artigos 7o, 9o, 10 e 156, caput, 373 e 1022 inciso II, todos do Código de Processo Civil, argumentando negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o acordão recorrido se manteve omisso quanto a pontos essenciais, os quais, se analisados, dariam desfecho diverso à controvérsia sub judice.
Nesta perspectiva, pugnou “por posicionamento dos julgadores sobre o princípio da não surpresa, bem como quanto às previsões dos arts. 7o e 9o 10 e 156 do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial dentro da fase instrutória, acrescentando que existiria nos autos, contexto processual diverso, no momento em que pediu o julgamento antecipado do feito”. (ID 100425149 - Pág. 10).
Reiterou que “(...) especificou interesse em produzir a prova pericial atuarial, trabalho técnico de um profissional com íntimo conhecimento do funcionamento de planos geridos por entidades fechadas de previdência complementar e seus Regulamentos. Tal prova promoveria análise da situação da Recorrida e os impactos financeiros decorrentes da tributação de suas contribuições, sob ambos os regimes tributários (alíquotas progressivas e regressivas), verificando se a aplicação do regime diverso daquele que foi optado, realmente lhe trouxe prejuízos e, via de consequência, danos materiais indenizáveis”. (ID 100425149 - Pág. 14). Contudo, o pedido foi indeferido, o que acarretou, na sua visão, cerceamento de defesa.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 101959511 e 101950473).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 104677996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC - Inexistência de omissão.
A parte recorrente alegou ofensa ao artigo 1.022 inciso II do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a pontos que, se analisados, dariam desfecho diverso à causa, em especial porque: a) é necessária a feitura de perícia atuarial para apurar se há danos materiais decorrentes da tributação em regime tributário diverso do escolhido pela parte recorrida; b) o acordão violou o princípio da não surpresa.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido manifestação quanto a estas controvérsias, como se observa dos seguintes excertos: (ID 97078980):
“Em relação à alegada omissão ou ao fato de que a doutrina e jurisprudência apontam para a necessidade de produção de prova pericial quando a questão controvertida exige conhecimento específico (art. 156, do CPC), basta a leitura do voto condutor para constatar o motivo pelo qual o alegado cerceamento de defesa não foi conhecido, qual seja: porque o tema referente à imprescindibilidade da prova pericial já foi apreciada por esta instância revisora quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.
Aliás, inconformada com o desprovimento daquele Recurso Instrumental, a Embargante Fundação Atlântico interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pela Vice-Presidência desta Corte.
Irresignada, a Embargante interpôs Agravo ao STJ, e a Corte Superior conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. A decisão do Ministro Humberto Martins transitou em julgado em 26/03/2021.
Assim, não há qualquer mácula no julgado, a Embargante pretende, sob a tese de que o Acórdão é omisso, revolver matéria já transitada em julgado, o que é vedado.
No que tange à suposta ofensa ao princípio da não surpresa (violação aos artigos 9.o e 10, do CPC), para fins de prequestionamento, destaco que ocorre quando o julgamento traz questão nova, não aventada pelas partes em Juízo. (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).
Ou seja, a vedação à decisão surpresa, contida nos artigos 9o e 10o, do CPC, visa evitar que a parte seja prejudicada por decisão fundamentada em fatos por ela desconhecidos, situação não verificada na hipótese, pois tinha plena ciência de que a questão referente ao cerceamento de defesa foi objeto de análise no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento e, conforme é cediço, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas.
Logo, não há falar em violação aos citados dispositivos e muito menos em ofensa ao princípio da não surpresa. (Grifei).
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Da violação aos artigos 7o, 9o, 10, 156, caput e 373 do CPC – falta de dialeticidade (Súmula 283/284STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos supramencionados, em que a parte recorrente sustentou ofensa aos princípios da isonomia e vedação de decisão surpresa, bem como cerceamento de defesa decorrentes do indeferimento da prova pericial, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que o alegado cerceamento de defesa não foi conhecido “porque o tema referente à imprescindibilidade da prova pericial já foi apreciada por esta instância revisora quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento”, e diante do trânsito em julgado da referida decisão, a matéria está preclusa.
Ainda, no tocante a alegada ofensa ao princípio da não surpresa, restou consignado no aresto que a regra “contida nos artigos 9o e 10o, do CPC, visa evitar que a parte seja prejudicada por decisão fundamentada em fatos por ela desconhecidos, situação não verificada na hipótese, pois tinha plena ciência de que a questão referente ao cerceamento de defesa foi objeto de análise no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento e, conforme é cediço, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou os fundamentos da decisão recorrida acima expostos, quais sejam, a preclusão quanto a necessidade de prova pericial e o pleno conhecimento quanto a este fato.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça